Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709004-55.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINIERE DE ARAÚJO CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON ALMEIDA CARVALHO RECORRIDA: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA PELA SEGURADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. CÂNCER DE MAMA. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECUSA LEGÍTIMA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Considerando que o apelo interposto pela ré, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Nos contratos de seguro, ambas as partes devem guardar observância estrita da boa-fé e da veracidade de suas declarações, não devendo promover afirmações inexatas ou que omitam circunstâncias capazes de influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, conforme dispõem os arts. 765 e 766 do Código Civil. 3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula n° 609). 4. Na espécie, é evidente que, nas declarações prestadas de forma ostensiva no momento da contratação do seguro prestamista, a falecida declarou estar em perfeito estado de saúde física e mental e não ter doença preexistente, em descompasso com a documentação trazida aos autos, a qual demonstrou que a segurada já era portadora de câncer de mama metastático. 5. A omissão dolosa e deliberada de doença grave e em estágio avançado demonstra a má-fé da segurada (falecida) e, portanto, torna legítima a recusa ao pagamento da indenização securitária em favor do seu espólio, a despeito da ausência de solicitação de exames médicos pela seguradora ré a fim de averiguar a existência de doença preexistente. 6. Recurso de apelação provido. Em decorrência da reforma da sentença e da improcedência dos pedidos contidos na inicial, deve o autor arcar exclusivamente com o pagamento dos ônus sucumbenciais. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado de Tribunal Estadual, quanto à interpretação dada aos artigos 765 e 766, ambos do Código Civil, asseverando que a omissão de informações sobre doença preexistente não implicaria má-fé da segurada, sendo incumbência da seguradora, ora recorrida, o ônus de exigir ou realizar exames que comprovassem o estado de saúde da segurada. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez de forma simples, cingindo-se a esclarecer que teria havido equívoco ao anexar o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 59068695, ID 59318353 e ID 59318355). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão combatido: “Analisando com atenção todos os elementos probatórios contidos nos autos, é possível concluir que, de fato, a segurada (falecida), quando da celebração do contrato de seguro objeto deste feito, omitiu dolosamente sua real condição de saúde da seguradora ré, tendo, portanto, agido de má-fé (...) de modo que não faz jus ao recebimento da indenização securitária (...). Segundo a documentação médica anexada à contestação (ID n° 47973609), a segurada (falecida) tinha ciência de que estava acometida de “CARCINOMA DE PADRÃO SÓLIDO, METASTÁTICO EM LINFONODO, COM IMUNOEXPRESSÃO POSITIVA PARA RECEPTOR DE ESTRÓGENO E NEGATIVA PARA RECEPTOR DE PROGESTERONA”, popularmente conhecido como câncer, desde, pelo menos, 03/08/2016. Além disso, o resultado da biópsia (ID n° 47973612) divulgado à segurada em 28/01/2019, isto é, aproximadamente 01 (um) mês antes da celebração do seguro prestamista objeto desta celeuma, atestou “NEOPLASIA METASTÁTICA COM SÍTIO PRIMÁRIO EM MAMA”, o que significa que o câncer originado na mama da paciente já tinha se espalhado para outros órgãos do corpo. Considerando esse cenário, é evidente que a segurada tinha plena consciência da enfermidade que a acometia e também de sua gravidade, inclusive com sério risco à sua vida. Apesar disso, contratou seguro prestamista com a ré em 09/03/2019, tendo assinado “Proposta de Adesão” (ID n° 47973614) informando que estava em perfeitas condições de saúde, sem doenças preexistentes e sem submissão a nenhum tratamento médico. Sendo assim, as provas contidas no processo demonstram a má-fé contratual da segurada, que, embora estivesse acometida de doença grave, assinou instrumento contratual afirmando justamente o contrário, isto é, que estava em plenas condições de saúde e sem qualquer enfermidade anterior à pactuação do negócio jurídico. Acrescente-se, ainda, que a segurada faleceu aproximadamente 10 (dez) meses após a assinatura do contrato de seguro prestamista, tendo, inclusive, a certidão de óbito (ID n° 47973335) atestado que uma das causas da morte foi a neoplasia de mama com metástases, que corresponde à doença preexistente omitida dolosamente da seguradora ré. Logo, ante a notória má-fé da segurada (falecida) na relação contratual firmada com a seguradora ré, a recusa do pagamento da indenização securitária consistiu em ato legítimo (...), razão pela qual a rejeição da pretensão autoral é medida que se impõe” (ID 56767162). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Por fim, determino que que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027